Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701441-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA BERNARDES RIBEIRO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se a agravada, para contrarrazões, por meio do advogado cadastrado nos autos principais (0776151-09.2024.8.07.0016). Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora